Tribunal: TJES
Processo: 5019065-57.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019065-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIAS VALENTIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, manejada por
ELIAS VALENTIN
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II, do Código Penal, em relação à vítima Fágner Xavier Santana, e no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em relação às vítimas Fábio Xavier Santana e José Santana, à pena total de 49 (quarenta e nove) anos e 07 (sete) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa a ilegalidade da sentença, diante da indevida aplicação da dosimetria da pena, ante a valoração indevida de circunstâncias do art. 59 do CP, requerendo, ainda, a aplicação da fração de 1/8 para cada valoração.

Bem como requer seja reconhecida integralmente a atenuante da confissão espontânea, quanto aos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado.

E ainda, que seja redimensionada a pena nos crimes tentados, aplicando-se a fração de 2/3, para a diminuição da pena na terceira fase.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação, e na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019065-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIAS VALENTIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal manejada por
ELIAS VALENTIN
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II, do Código Penal, em relação à vítima Fágner Xavier Santana, e no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em relação às vítimas Fábio Xavier Santana e José Santana, à pena total de 49 (quarenta e nove) anos e 07 (sete) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa a ilegalidade da sentença, diante da indevida aplicação da dosimetria da pena, ante a valoração indevida de circunstâncias do art. 59 do CP, requerendo, ainda, a aplicação da fração de 1/8 para cada valoração.

Bem como requer seja reconhecida integralmente a atenuante da confissão espontânea, quanto aos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado.

E ainda, que seja redimensionada a pena nos crimes tentados, aplicando-se a fração de 2/3, para a diminuição da pena na terceira fase.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, verifico que as penas impostas ao apelante, assim o foram em estrita observância ao disposto no art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ainda, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado, entendo não assistir razão à defesa.

Isso porque, o revisionando não confessou a prática dos fatos nos exatos termos da inicial acusatória, bem como pelo fato de que a afirmação do revisionando não foi a única prova utilizada pelo conselho de sentença para exarar sua condenação, que se baseou em vasto conjunto probatório.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe
nenhum
elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Por fim, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, que aqui acompanho, não merece razão o pleito de aumento da fração para 2/3, quanto
à
diminuição da pena pela tentativa de homicídio, sendo certo de que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que a diminuição da pena se dará com base no
iter criminis
, ou seja, quanto mais próximo o ofensor tiver chegado do objetivo de seus atos, menor será a diminuição de pena, assim, pois, acertada a sentença do juízo de primeiro grau em se utilizar da fração de 1/3.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESENÇA DE TRÊS QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA . CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 2. Descabe falar em redução do aumento da reprimenda a 1/6, pois o Juízo de 1º grau, de forma motivada, sopesou como desfavorável a personalidade e os antecedentes do réu, além das consequências do delito, revelando-se desproporcional o reajuste no patamar cabível, em tese, se apenas uma vetorial houvesse sido tida como desabonadora . 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238 .273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). 4 . Considerando a presença de três qualificadoras não sopesadas para tipificar a conduta, as quais foram empregadas para aumentar a pena intermediária, não se vislumbra bis in idem e desproporcionalidade a ser sanada. 5. Segundo narram as instância ordinárias, o ora paciente não confessou, ainda que parcialmente, a prática delitiva perante a autoridade policial ou em juízo, nem mesmo na sessão do júri, sendo descabido falar em redução da pena intermediária pela atenuante. 6 . Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois a reprimenda foi reduzida em 1/3 pela tentativa diante do iter criminis percorrido, considerando a gravidade das lesões corporais de natureza grave sofridas pela vítima, que até perdeu um olho.Ademais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 898944 SP 2024/0090854-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

No mesmo sentido, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REFORMA DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CULPABILIDADE ACENTUADA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO RECONHECEU NEGATIVAMENTE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MAUS ANTECEDENTES) E NÃO A CULPABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACEITO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – LESÃO DE NATUREZA GRAVE – VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA TORÁCICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 . Não obstante a Magistrada singular tenha fundamentado a majoração da pena base com uma ementa atinente a culpabilidade acentuada, denota-se que a única circunstância judicial desfavorável reconhecida e valorada (de forma idônea) foram os maus antecedentes, cuja fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial se mostra lícita e proporcional. 2. Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” 3 . Constatando-se que o iter criminis foi percorrido quase totalmente, consubstanciado pelo reconhecimento em prova técnica acerca das graves lesões corporais sofrida pela vítima e submetida a cirurgia torácica, mostra-se acertada a causa de diminuição de pena da tentativa ter como fração o percentual de 1/3.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00283185920158110042, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o relatar para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.